Tribunal: TJDFT
Processo: 0712320-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ELIANE ALVES AMARAL, denunciada por infringir as regras do art. 171, § 3o, do Código Penal por 50 vezes; e art. 288 do Código Penal. Os impetrantes relatam, em síntese, que a denúncia seria inepta, não preenchendo os requisitos necessários para a persecução penal da ora paciente, mormente pelo fato de esta não ter sido alvo de investigação policial e não ter sofrido qualquer medida cautelar inicial, como mandado de prisão ou de busca e apreensão durante a fase de investigação dos fatos. Alegam que a paciente não teria sido indiciada pela autoridade policial, ouvida ou interrogada, não teve bens apreendidos e que seu nome não teria constado em qualquer relatório policial, já que não seria permissionária de fato do sistema de transporte público descrito na denúncia. Discorrem sobre os fatos apurados, alegando que, apesar de ser a permissionária real das linhas de ônibus indicadas na inicial, a paciente, no ano de 2005, teria feito uma procuração em nome de seu irmão Marcos José Alves Pinto, dando a esse poderes para gerir e administrar a apontada permissão, motivo pelo qual era seu irmão, a partir da homologação do resultado da exploração de ditas linhas, quem ficou responsável por operar e explorar a aludida permissão, tendo ele toda a responsabilidade contratual junto ao Órgão Gestor – SEMOB/DF. Asseveram que a paciente nunca atuou na empresa do irmão, não tendo efetuado qualquer tipo de operação relativamente ao sistema de permissão em comento, pois seria corretora de imóveis desde 07.06.2005, auferindo, nessa profissão, seus ganhos para subsistência. Ressaltam, nesse sentido, que a paciente seria permissionária de direito, mas não de fato sobre as linhas apontadas, tendo comparecido à SEMOB apenas para assinar o termo de permissão e sua respectiva prorrogação, já que seu irmão era o responsável por toda a operação. Colacionam inúmeros documentos para o fim de corroborar a assertiva em destaque, inferindo pelo cabimento do presente habeas corpus, ao argumento, inclusive, de ser a paciente parte ilegítima para figurar na apontada denúncia, tendo em vista que o representante do Ministério Público não teria conseguido demonstrar a conduta e o nexo de causalidade direcionados exclusivamente à pessoa da paciente. Alegam, do mesmo modo, que o órgão acusador não teria demonstrado ter a paciente recebido vantagem econômica de qualquer gênero, tampouco benefícios diretos ou indiretos, fatos a demonstrarem a inocência da ora acusada. Discorrem, ainda, acerca da inépcia da inicial, ao argumento de que os preceitos previstos no art. 41 do CPP não foram observados. Juntam julgados em favor da tese esposada. Postulam, liminarmente, seja a ação penal suspensa, até o julgamento do mérito do presente feito. No mérito, requerem o conhecimento e provimento da presente impetração para reconhecer e determinar o trancamento da ação penal em relação à ora paciente, por ausência de legitimidade para a causa e/ou inépcia da denúncia. Brevemente relatado, decido. Compulsando os autos, tenho que não estão presentes os requisitos hábeis à concessão da cautela vindicada. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, cabível somente quando restar demonstrado de forma inequívoca a ausência de indícios de autoria ou materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Nesse sentido, é a a lição de Guilherme de Souza Nucci[1], in verbis: “Trancamento de ação penal: trata-se de hipótese excepcionalmente admitida, justamente para não ocorrer um indevido cerceamento da atividade acusatória do Estado ou do ofendido. (...). Tal situação se dá unicamente quando a falta de justa causa é cristalina. Confira-se ‘Não se admite o trancamento da ação penal por falta de justa causa, se esta se baseia em denúncia contendo indícios razoáveis de crime e de sua autoria.” No caso dos autos, a denúncia descreve o fato típico fundamentado em elementos extraídos de inquérito policial e que revelam indícios de autoria e tipificação da conduta. Vejamos (ID n. 34579055): “Os eventos criminosos imputados nesta denúncia foram praticados no âmbito do Sistema de Bilhetagem Automática (SBA), que faz parte do Sistema de Transporte Público Coletivo do DF (STPC/DF). O SBA foi implementado e gerido pela extinta DFTRANS – Transporte Urbano do Distrito Federal, autarquia criada para planejar, controlar e avaliar o transporte público coletivo local, garantindo a eficiência do serviço bem como a segurança e o conforto dos usuários. [...] Apesar da extinção da DFTRANS4 e da assunção de suas competências pela SEMOB e pelo BRB, a mesma estrutura de gerenciamento do SBA funciona até os dias atuais. O sistema tem como pressuposto o acompanhamento de operações (viagens) efetivamente realizadas5 pelas empresas de transporte público coletivo, informando inclusive a receita do serviço não admitido. Uma vez consolidados os valores para o repasse, os créditos admitidos são pagos às empresas. A remuneração das empresas permissionárias do STPC decorre de receitas operacionais, provenientes do recebimento em espécie e do resgate de créditos de viagem registrados. Portanto, a principal receita das empresas permissionárias advém do registro de passageiros efetivamente transportados. Os operadores poderão ainda auferir remuneração decorrente de receitas não-operacionais (e.g.: exploração de publicidade nos veículos). A remuneração decorrente de créditos não utilizados pelo usuário ou não admitida pelo gestor (inclusive glosada) integra saldo residual, que, por sua vez, deveria ser transferido para conta-corrente própria vinculada à DFTRANS, até ser integrado ao Fundo de Transportes do DF, como superavit da operação. Outro dado relevante é que a responsabilidade pela inserção dos dados relativos às operações no Sistema de Bilhetagem Automático é exclusiva dos operadores do Sistema de Transporte Público Coletivo do DF. Assim, permissionários, funcionários e prepostos autorizados a terem acesso ao TDMAX são responsáveis pela inserção dos dados no sistema. [...] No período compreendido entre janeiro de 2014 e março de 2018, por 50 meses reiterados, em Brasília/DF, MARIA ALESSANDRA QUEIROZ LIMA, RUBENS CARLOS DA CUNHA, RONALDO ALVES DA CUNHA, DENIS JONES DOS SANTOS BASTOS SARAUSA, MARCOS AURÉLIO LOPES DOMINGOS, ALDEIR JOAQUIM BOTELHO RODRIGUES, ELIANE ALVES AMARAL e DIEGO LUIZ SANTOS MARTINS, com consciência, vontade e inequívoco ‘animus decipiendi’, previamente ajustados, obtiveram vantagem ilícita para o grupo no importe de R$ 7.784.579,76, em prejuízo do Distrito Federal, simulando viagens no sistema eletrônico de controle do transporte público coletivo rural, induzindo e mantendo em erro a DFTRANS. Os Denunciados simularam milhares de viagens não realizadas, provocando a inserção de dados falsos no sistema informatizado e no banco de dados do SBA administrado pela DFTRANS, obtendo vantagens econômicas indevidas ao grupo em prejuízo do Distrito Federal. MARIA ALESSANDRA, RUBENS CARLOS, RONALDO ALVES, DENIS JONES, MARCOS AURÉLIO, ALDEIR, ELIANE e DIEGO LUIZ, reunidos na TRANSPORT MOBILIDADE URBANA E COOPERATIVA, adquiriram cartões VT, PLE e PNE de terceiros, por valores inferiores àqueles carregados nas respectivas memórias e acionaram os validadores de viagem para simular o transporte de passageiros, gerando créditos por serviços que nunca prestaram. Durante esse período, os Denunciados negociaram créditos de viagem com intermediários (valeiros), que abordavam usuários do transporte público coletivo para adquirir os respectivos cartões, pagando aproximadamente 60% das quantias gravadas nas memórias dos dispositivos. Na posse desses cartões, os Denunciados acionaram os coletores de dados de viagem (validadores), com o descarregamento reiterado e sistemático dos créditos gravados na face de coleta das informações, simulando o acionamento ordinário de viagens de passageiros. Na sequência, os Denunciados transmitiram essas informações falsas ao banco de dados do SBA e receberam as quantias financeiras correspondentes. 26. Com essas ações, os Denunciados, reunidos em cooperativa (TRANSPORT), auferiram as seguintes vantagens indevidas, indicadas na auditoria da Controladoria-Geral do Distrito Federal: [...] Ressalte-se que os denunciados MARIA ALESSANDRA, RUBENS CARLOS, RONALDO ALVES, DENIS JONES, MARCOS AURÉLIO, ALDEIR JOAQUIM e ELIANE AMARAL figuram formalmente junto à DFTRANS como permissionários de linhas do Sistema de Transporte Público Coletivo Rural (STPCR) do DF, sendo vinculados a cooperativas de transporte público coletivo, notadamente a TRANSPORT, conforme tabela a seguir: [...] Ao tempo dos fatos [...] ELIANE ALVES AMARAL, irmã de Marcos José Alves Pinto17 , cooperada da TRANSPORT mas também ligada à COOTRANSP, explorou as linhas 0.510, 510.1, 510.2, 510.3 e 510.4 (veículos prefixos 23108 e 600997), nas quais também efetuou descarregamentos fraudulentos de cartões.” Como se denota, há indícios suficientes de autoria e materialidade, ao contrário do afirmado pelos impetrantes, não se olvidando que a denúncia é peça processual concisa que deve se limitar a apontar os fatos cometidos pelo autor, sem juízo de valoração. Observa-se, que os fatos estão apontados na peça acusatória, de forma cristalina, havendo a exposição, qualificação dos acusados, classificação dos crimes e rol de testemunhas. Note-se que a própria paciente afirma que era permissionária das linhas apontadas na denúncia, tendo efetuado, no entanto, procuração para que um irmão seu as explorassem em nome dela, paciente. Por outro lado, o Magistrado motivou, ainda que sucintamente, a necessidade de prosseguimento do feito e ratificou o recebimento da inicial acusatória, consignando que não estariam presentes as hipóteses previstas no art. 395, do Código de Processo Penal. Impende destacar que a justa causa reside na probabilidade do cometimento do fato atribuído ao denunciado, que será analisada no momento oportuno para lhe imputar ou não o crime narrado na peça acusatória. Para o oferecimento da denúncia e prosseguimento da ação penal, não se exigem, por óbvio, provas definitivas acerca da materialidade e da autoria do delito. Neste momento processual, não se firma a certeza a respeito da ocorrência do delito, fato que será objeto da instrução criminal, onde uma eventual condenação deverá ser amparada em elementos sólidos, incontestáveis, alicerçados em dados concretos, devidamente comprovados no contexto probatório. Ademais, cumpre destacar que, por meio de superficial análise dos autos, existem elementos suficientes a indicar a possibilidade de ter, a paciente, responsável direta que era pela permissão de exploração de linhas de transporte público, se apropriado, ainda que por intermédio de seu procurador, de valores que deveriam ter sido repassados ao órgão público gestor. Mas tal fato somente poderá ser aquilatado com a devida instrução do feito, estando presente, dessa forma, a justa causa para o exercício da ação penal. Portanto, a tese defensiva de inocência, por negativa da conduta que lhe é imputada, não prospera nesta sede, onde não é possível se adentrar no mérito da prova, haja vista isso depender de cognição exauriente. Desse modo, ao menos por ora, não verifico qualquer irregularidade na tramitação da ação penal, inexistindo causa para, liminarmente, suspender a regular tramitação do feito. Assim, INDEFIRO A LIMINAR. Requisitem-se as informações. Após, ao Ministério Público. Brasília/DF, 26 de abril de 2022. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora [1] NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 2010, pág. 763.